Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-71.2009.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000410-71.2009.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLINDA CELIA PAIVA LUZ DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, TADEU VENTURA AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA EXONERADA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. COBRANÇA DE VERBAS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA CORRETAMENTE. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Jussiape contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração ao cargo público cumulada com cobrança de verbas salariais e funcionais, proposta por servidora efetiva que alegou ter sido exonerada sem a observância do devido processo legal. A sentença reconheceu a nulidade do ato de exoneração, determinou a reintegração da autora e condenou o ente público ao pagamento das verbas devidas entre a data da exoneração indevida e a reintegração, excluindo as parcelas prescritas com base no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: verificar a ocorrência de prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas; avaliar a validade da condenação ao pagamento de salários, 13º e terço de férias entre a exoneração e a reintegração; aferir a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória; e confirmar a legalidade do pagamento do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença aplica corretamente a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando os efeitos financeiros da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

O pagamento de salários, 13º e terço constitucional de férias entre a exoneração indevida e a reintegração decorre do restabelecimento do vínculo funcional, sendo consectário lógico da nulidade do ato administrativo.

A ausência de processo administrativo prévio à exoneração de servidora efetiva viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), tornando nulo o ato de desligamento.

A revelia do Município atrai a presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC, não havendo produção de provas pelo réu para infirmá-los.

A ausência de audiência de instrução não configura nulidade, pois o julgamento baseou-se em matéria predominantemente de direito, sendo suficientes os elementos constantes dos autos (CPC, art. 370).

A autora comprovou direito ao adicional por tempo de serviço de 10%, nos termos do art. 99 da Lei Municipal nº 08/95, tendo mais de dez anos de serviço público municipal à época da exoneração.

A prescrição do adicional por tempo de serviço atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidora efetiva sem processo administrativo prévio é nula, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A reintegração ao cargo público implica o direito ao recebimento das verbas funcionais relativas ao período de afastamento indevido.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito.

A revelia gera presunção de veracidade dos fatos não impugnados, quando não infirmados por prova em sentido contrário.

Não há nulidade por ausência de instrução quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento do mérito.

O adicional por tempo de serviço é devido conforme previsão legal municipal e prova do tempo de exercício funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 370, 373, II e 85, § 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 08/95, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000410-71.2009.8.05.0214
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e apelado
CARLINDA CELIA PAIVA LUZ DO ESPIRITO SANTO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria